Tribunal: TJMT
Processo: 1024637-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024637-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), EL CONDOR ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - CNPJ: 22.982.860/0001-00 (AGRAVANTE), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024637-49.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – INDEFERIDO – ART. 300, CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante dos fatos controvertidos quanto a prestação do serviço, necessário se faz um exame mais apurado dos fatos e documentos quanto ao real valor do serviço prestado, sorte que não cabe a antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024637-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EL CONDOR ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

AGRAVADO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
El Condor Engenharia, Consultoria e Controle Tecnológico Ltda.
, de decisão que na Ação de Cobrança que move contra Concessionária
Rota do Oeste S.A.
, indeferiu a tutela antecipada para o bloqueio de ativos financeiros da agravada quanto ao valor reconhecido como incontroverso.

Explica que foi contratada pela agravada para serviços de dragagem de areia e inspeção subaquática de fundação no local denominado Ponte Rio Vermelho, no município de Rondonópolis, pelo preço de R$ 554.450,00, a ser pago após a medição dos trabalhos entre os dias 15 e 16 de agosto de 2022.

Alega, contudo, que a empresa agravada se recusa a fazer o pagamento do valor pactuado, sob a justificativa de ser devida somente a quantia de R$ 332.250,00.

Sustenta necessitar desta quantia para pagar seus funcionários, despesas de consumo, impostos e fornecedores, o que revela o perigo de dano.

Requer em antecipação de tutela, o bloqueio do valor de R$ 332.250,00 das contas bancárias/aplicações financeiras da empresa requerida por se tratar de valor incontroverso. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id 152568171).

Pedido de reconsideração indeferido (id 155422667).

Contraminuta (id 157445681). Alega que a agravante omite informações importantes acerca do cumprimento das obrigações pactuadas, bem como não comprova os alegados prejuízos. Aponta a onerosidade excessiva do contrato de prestação de serviços e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024637-49.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que na Ação de Cobrança que move contra Concessionária Rota do Oeste S.A
.
, indeferiu a tutela antecipada para o bloqueio de ativos financeiros da agravada quanto ao valor reconhecido como incontroverso.

Trata-se de Ação de Cobrança na qual a parte autora, ora agravante alega que prestou serviços de dragagem de areia e inspeção subaquática em favor da agravada, Concessionária Rota do Oeste S.A
.,
cujo valor devido pelos serviços seria de R$ 554.450,00. Aduz, no entanto, que a agravada reconhece como valor devido a quantia de R$ 322.250,00, valor que requereu, em antecipação de tutela, que fosse bloqueado das contas bancárias e aplicações financeiras da empresa requerida.

A decisão agravada, ao indeferir o pleito, consignou que
“não restou configurado a urgência na medida liminar, visto que não se verifica nenhum ato da requerida em dilapidar seu patrimônio, ou seja, não ficou evidente a urgência alegada pela parte autora”
.

Com efeito, a concessão da antecipação de tutela implica no preenchimento dos pressupostos, vale dizer, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Ocorre que os documentos colacionados na inicial não são suficientes para demonstrar os requisitos, em particular a verossimilhança do direito.

Assim se diz, porque, conquanto a empresa agravada tenha apresentado proposta de composição de valores, apontando o montante de R$ 322.250,00, ao que se evidencia, inclusive das razões de contraminuta, que pende consenso entre as partes.

Ou seja, não há segurança com relação aos fatos noticiados pela autora quanto ao serviço prestado, sendo eles controversos, o que afasta o bloqueio, ainda que o valor seja salutar para o andamento da empresa, o que, diga-se, também não restou comprovado.

De igual modo, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se encontra presente.

Como registrado na decisão agravada, não há, ao menos por agora, hipótese de dilapidação do patrimônio por parte da requerida agravada.

Verdade é que o debate trazido envolve análise mais apurada, não se podendo concluir, nesse momento processual e com a segurança necessária, quanto ao real valor do serviço prestado, de sorte que se faz necessária dilação probatória para melhor apuração dos fatos, sorte que não cabe a antecipação de tutela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA. Antecipação de tutela para bloqueio do valor referente a cobrança pretendida. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Ausência de verossimilhança das alegações iniciais. Questão atinente ao descumprimento contratual que depende de dilação probatória, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa – inteligência do art. 273 do CPC. Mantida a r. decisão. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2100132-12.2015.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2015; Data de Registro: 24/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TUTELA PROVISÓRIA - BLOQUEIO DE VALOR - REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. Para a antecipação de tutela de urgência devem estar atendidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento. Ausentes tais requisitos, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.578399-6/002, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2022, publicação da súmula em 29/03/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023